Tribunal: STF
Processo: ARE 1556514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Maus-tratos. Violência doméstica. Absolvição. Falta de Provas. Não acolhida. Conjunto probatório harmônico com a palavra da vítima. Dosimetria. Redação confusa e contraditória. Imprescindibilidade de correta fundamentação. Pena base modificada para o mínimo legal. Sursis da pena. Aplicação. Recurso parcialmente provido.



    1. A palavra segura da vítima, sob o crivo do contraditório, neste caso corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, apontam os apelantes como o autores dos fatos.



    1. Considerando a imprescindibilidade de profunda fundamentação no momento da dosimetria da pena, não podendo haver contradições, entendo que deve a pena base deve ser alterada para seu mínimo legal.



    1. Preenchidos os requisitos legais, os apelantes passam a ter direito ao SURSIS da pena, nos termos do art.77 do Código Penal.



    1. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 56981/2022 (id 23519779, pg. 2); Laudo de Exame de Lesão Corporal (id 23519779, pg.16 e 17); Fotos das lesões (id 23519779, pg. 20/29) Relatório Informativo (id 23519957, pg. 14); Relatório Psicológico (id 23519958 e id 23519960); e provas orais produzidas em juízo.



    A vítima, ao ser ouvida, disse que sofreu agressões por parte de A.D.S.C por ter quebrado objetos. Afirmou que não tem interesse em conviver com a madrasta e o pai.



    Ouviu-se como informante a genitora da vítima, a qual afirmou que a criança chegou em casa com hematomas e o apelado nunca fornecia uma explicação sobre as origens dos machucados. Disse que a vítima estava com sofrimento psicológico.



    Os apelantes afirmaram que jamais agrediram a vítima e que tais machucados seriam fruto do fato de ela constantemente brincar e esbarrar em objetos, inclusive, retornaria da casa de sua genitora com tais machucados.



    (...)



    No caso, apesar dos argumentos defensivos, o nexo de causalidade dos machucados da vítima está diretamente relacionado às condutas comissivas e omissivas dos apelantes. A criança foi categórica ao afirmar que foi agredida fisicamente e, diferentemente do que afirma a defesa, o ECD foi conclusivo, em especial o de n. 2505/2022 (id 23519779, pg.16) e 2772/2022 (id 23519779, pg. 17):



    (...)



    A criança realmente afirmou que não foi agredida pelo pai ou que ele não presenciou as agressões, porém, é certo que ele tinha conhecimento dos machucados, pois constantemente era questionado sobre os motivos das lesões pela genitora da criança, tanto que diversos boletins de ocorrência foram lavrados para apurar o assunto.



    De mais a mais, a extensão dos machucados, verificáveis nas fotos anexadas, permitem inferir que não foram originadas por meros esbarrões enquanto a vítima brincava. Até porque, ela mesma afirmou que fora agredida.



    Nesse sentido, é importantíssimo destacar que a palavra da vítima possui relevante importância, justamente porque os maus-tratos ocorrem às escondidas, sem a presença de testemunhas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente